Tribunal: CARF
Processo: 10183.906519/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.906519/2012-06
ACÓRDÃO
3302-015.545 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E PREMISSA
FÁTICA
EQUIVOCADA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
SOBRESTAMENTO. IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR.
As causas de pedir entre esse procedimento e o PA 10183.906520/2012-22
são as mesmas, eventual ausência de reunião gerará grave risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso eles sejam
decididos separadamente. Embargos de Declaração acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o erro de premissa identificado, com efeitos infringentes, para
sobrestar o presente processo até o retorno da diligência fiscal e o apensamento ao processo no
10183.906520/2012-22, para julgamento em conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a]
integral), Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lázaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.545 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.906519/2012-06
2

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em desfavor do
Acórdão de Recurso Voluntário no 3302-014.126, de 19.03.2024, proferido pela 2a Turma, 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento.
A Embargante sustenta a existência de vícios na decisão embargada, que padece de
vício porque embasada em premissa equivocada, além de obscura, uma vez que, em caso análogo
à presente – qual seja, Processo Administrativo no 10183.906520/2012-22 –, no qual o crédito
discutido na presente possui a mesma origem, foi determinada a conversão em diligência do feito.
Portanto, alegou a existência de obscuridade e premissa fática equivocada.
Em despacho de admissibilidade, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 3a Seção do CARF deu seguimento aos Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, para
que o colegiado aprecie as matérias relativas à obscuridade e premissa fática equivocada.
Considerou o despacho que é preciso consentir com a embargante que a
circunstância é especial. Não haveria qualquer obscuridade ou premissa fática equivocada no fato
do acórdão embargado considerar que as provas suficientes não foram apresentadas no momento
oportuno, mesmo quando, em outro acórdão da mesma turma, em circunstâncias semelhantes, se
tenha alcançado conclusão diferente. Não há norma que vincule a turma às suas decisões
passadas.
Não obstante, no presente caso se trata do mesmo crédito (COFINS de 10/2008), de
modo que, pelo risco de existirem duas decisões conflitantes para o mesmo objeto/fato gerador
(COFINS de 10/2008), ainda que com pedidos diferentes, justifica-se o retorno dos autos ao
colegiado para esclarecimentos e/ou integração.
Acolhidos os Embargos, foram encaminhados para inclusão na pauta de julgamento,
sob minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos exigidos.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.545 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.906519/2012-06
3
Dos Argumentos da Embargante
A Embargante destacou que os presentes autos se originaram a partir da
Manifestação de Inconformidade apresentada, em face do Despacho Decisório que não
homologou o PER/DCOMP no 39776.38970.250612.1.3.04-6547, relacionado ao processo
administrativo no 10183.906519/2012-06, com a utilização de crédito relativo a pagamento
indevido ou a maior relativo à contribuição ao COFINS do período de apuração de outubro/2008,
por suposta insuficiência de crédito em seu favor.
Disse que tão logo recepcionado o Despacho Decisório, retificou a sua DCTF-
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais do mês de outubro/2008, o que justificaria o
não reconhecimento de saldo disponível para compensação. Assegurou que na declaração
retificadora ficou evidenciado o pagamento a maior a título de COFINS, recolhido em DAR no valor
de R$ 81.071,68, tendo apurado a título de COFINS o valor de R$ 75.299,62.
Contudo, a DRJ de São Paulo/SP julgou improcedente a sua Manifestação, sob o
argumento de que a apresentação de DCTF retificadora não seria suficiente para demonstrar a
existência de crédito, sendo indispensável a comprovação da origem do direito creditório.
Na sequência, a ora Embargante, apresentou Recurso Voluntário, uma vez que
apresentou documentação hábil a demonstrar o seu direito creditório na PER/DCOMP no
39776.38970.250612.1.3.04-6547, mormente no que diz respeito à apresentação da DCTF
retificadora.
Por ocasião do julgamento do Recurso, a C. 2a Turma Ordinária, 3a Câmara e 3a
Seção de Julgamento proferiu o v. Acórdão 3302-014.126, negando provimento ao Recurso
Voluntário da Embargante, não restando acolhida a proposta de conversão em diligência do feito.
A Relatora votou pela conversão em diligência, oportunidade em que restou
vencida pelos demais conselheiros.
O vício apontado decorreria de premissa equivocada, além de obscura, uma vez
que, em caso análogo à presente – qual seja, Processo Administrativo no 10183.906520/2012-22 –
, no qual o crédito discutido na presente possui a mesma origem, foi determinada a conversão em
diligência do feito.
Defendeu que em se tratando do PA no 10183.906520/2012-22, a origem do crédito
também de refere ao recolhimento a maior de COFINS de 10/2008, oportunidade em que foi
apresentada a PER/DCOMP no 15514.12084.250612.1.3.04-2056, para realizar a compensação de
parte do indébito identificado – R$ 4.558,62 (quatro mil quinhentos e cinquenta e oito reais e
sessenta e dois centavos) com valor devido a título de PIS para a competência de 06/2012.
Reforçou que a diligência a ser realizada nos autos do PA no 10183.906520/2012-22
impactará diretamente o presente feito, uma vez que, conforme esclarecido, o crédito que se
discute possui a mesma origem – recolhimento a maior de COFINS de 10/2008 – razão pela qual a
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.545 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.906519/2012-06
4
manutenção do v. Acórdão embargado acarretará decisões conflitantes e trazendo prejuízos à
Embargante.
Passo a análise.
Em pesquisa no sistema do CARF, observo que a Resolução 3302-002.289, de
26.10.2022, desta Turma Ordinária, foi efetuada pela resolução, por maioria de votos, em
converter o julgamento em diligência para a análise dos documentos colacionados em sede de
Recurso Voluntário (PA 10183.906520/2012-22), pelo argumento de aplicar o princípio da verdade
material, bem como ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto
probatório em outro momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Por outro lado, em sua peça recursal a ora Embargante demonstrou, às fls. 1095 a
1096, a relação direta entre os dois processos, qual seja, a origem do crédito em DARF a título de
COFINS, arrecadado em 21.11.2008, no valor de R$ 81.071,68. Veja-se:

PER/DCOMP no 39776.38970.250612.1.3.04-6547 – PA 10183.906519/2012-06: Débito R$
1.649,55
PER/DCOMP no 15514.12084.250612.1.3.04-2056 – PA 10183.906520/2012-22: Débito R$
6.196,62

Assim, os créditos objetos do presente processo (pagamento a maior) decorre do
mesmo fato dos discutidos no PA no 10183.906520/2012-22, para o qual foi determinada a
conversão do feito em diligência, a fim de se averiguar a verdade material e respectiva segurança
no julgamento da lide.
Entendo que a razão está com a Recorrente.
Em situação similar, este CARF se pronunciou neste mesmo sentido.

Decisão: Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
sobrestar o julgamento para aguardar a decisão final no processo
no10830.001833/2011-30 (Decisão: 3401-002.065, 1a. TO, 4a Câmara da
3a. Seção, 30.07.2020, Relator João Paulo Mendes). (Grifei).

No voto, o Relator especificou o fundamento de decidir:

É notório nos autos que o Despacho Decisório inicial se pautou em ação
fiscal que, em outro processo (10830.001833/2011-30), já foi afastado,
uma vez que a mesma DRJ decidiu por reconhecer o equívoco da
classificação fiscal adotada pela fiscalização, o que acabou afastando o que
ocasionou tanto a impugnação naquele processo, quanto a impugnação e o
Recurso Voluntário no que estamos a julgar.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.545 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.906519/2012-06
5
Cumpre destacar que no processo mencionado acima, apesar da decisão
da DRJ de Juiz de Fora, em razão do montante exonerado superar
R$1.000.000,00 (Portaria MF no 3, de 03/01/2008), ele ainda se encontra
pendente de julgamento do Recurso de Ofício neste Conselho
Administrativo.
Ora, se há estreita relação entre o conteúdo decisório desafiado pelo
Recurso de Ofício mencionado acima e este procedimento (isto é,
eventual manutenção do que fora decidido pela DRJ de origem levará ao
reconhecimento do direito pleiteado nestes autos), eles deverão ser
apensados para que sejam evitadas decisões conflitantes.
Nesse mesmo sentido caminha o Código de Processo Civil, aplicado
também ao processo administrativo:
Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela
conexão ou pela continência, observado o disposto nesta
Seção.
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando
lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...)
Ora, o caso em tela se amolda a ambas as hipóteses, ou seja, as causas de
pedir entre esse procedimento e o 10830.001833/2011-30 são as
mesmas, assim como eventual ausência de reunião gerará grave risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso eles sejam
decididos separadamente. (Grifei).

Esta Turma Ordinária julgou em 02.09.2024, em que se discutiu a intrínseca relação
entre a não homologação da compensação efetuada em processo em julgamento e a lavratura da
autuação que deu ensejo à formalização do outro processo administrativo, guardando, portanto,
relação de coerência entre si. Com o primeiro processo já julgado, restaram preclusas matérias já
decididas. Neste ponto, este Colegiado decidiu pela aplicação do quanto decido no primeiro
processo, de modo a evitar decisões conflitantes.

NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO ENTRE PROCESSOS PARA JULGAMENTO
CONJUNTO. Nos termos do art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil,
devem ser reunidos para julgamento conjunto os processos que possam
gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso
decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
ANÁLISE DE MATÉRIAS IDÊNTICAS JÁ DECIDIDAS EM OUTRO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
Restam preclusas para o julgador as matérias que forem idênticas
(inclusive em relação ao tributo e período de apuração) já decididas em
outro processo administrativo, não podendo ser novamente conhecidas,
mas simplesmente aplicado ao processo conexo/vinculado o quanto
decidido no processo principal, a teor do disposto no art. 505 do CPC, o
qual determina que nenhum juiz decidirá novamente as questões já
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.545 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.906519/2012-06
6
decididas relativas à mesma lide. (Decisão 3302-014.709, 2a. TO, 3a.
Câmara, 3a. Seção, 02.09.2024, Relator Lázaro Antônio Souza Soares).
(Grifei).

Em razão de todo o exposto, meu voto é no sentido de acolher os embargos com
efeitos infringentes, para, no mérito retificar o Acórdão 3302-014.126, de 19.03.2024, proferido
pela 2a Turma, 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar
o julgamento para aguardar a decisão final no processo no PA
10183.906520/2012-22.

DISPOSITIVO
Em razão de todo o exposto, meu voto é no sentido de acolher os embargos com
efeitos infringentes, para sanar o erro de premissa identificado, para sobrestar o presente
processo até o retorno da diligência fiscal e o apensamento ao processo no 10183.906520/2012-
22, para julgamento em conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 1132
DF CARF MF
Original